Tribunal: TJDFT
Processo: 0002500-50.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002500-50.2012.8.07.0001 RECORRENTES: ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA, LUCIANA ACIOLY DA SILVA, PEDRO ACIOLY TEIXEIRA RECORRIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, VALÉRIA CAVALCANTI WANDERLEY, JEANINE NÓBREGA ALVES PEREIRA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERDA DE UMA CHANCE. RES IPSA LOQUITUR. DANO MORAL. REDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. O recurso dos autores questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada ausência de preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC. 2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Comprovada que a conduta faltosa contribuiu para a severidade do quadro, mas não foi causa do óbito da paciente, e não havendo, nessa falha, um médico apontado como responsável pela conduta, o Hospital deve responder pela perda de uma chance de melhoria ou de não agravamento do quadro de saúde da paciente, o que poderia ter oportunizado a ela chance de sobrevida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Na responsabilização por perda de uma chance de adolescente que morreu ao final de processo mórbido agudo, os pais e irmão perderam a chance de conviver com ela na sua esperada e longa existência, mas não perderam a chance de melhoria ou de estabilização do quadro de saúde da paciente. Esta perda é personalíssima e não é extensiva a terceiros, sucessores e demais familiares. Como não foi esse o pedido formulado e também não houve contestação sob essa ótica, a procedência da ação sustenta-se com base no dano por ricochete. 6. A teoria conhecida como perda de uma chance tem origem francesa e foi instituída para casos em que a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ação/omissão) e o dano final é de difícil ou de impossível demonstração pela vítima, não sendo a única doutrina jurídica que procurou amenizar o rigor do sistema clássico do Direito Civil, conhecido como “tudo ou nada”, em que ou se prova o nexo causal ou não há hipótese de se atribuir o dever de indenizar. A teoria da perda de uma chance é uma via de mitigação da rigidez do conceito de prova diabólica e de outros standards estabelecidos nos sistemas jurídicos em geral. 7. Há situações processuais em que são aplicáveis standards probatórios da matriz jurídica anglo-saxônica. O clear and convincing proof ou clear and convincing evidence (prova clara e convincente), também conhecido como much-more-likely-than-not (muito mais provável do que não), são instrumentos de fundamentação válidos para se decidir situações em que a parte não teria outra via senão a impossível e absurda probatio diabolica, e, também, para se afastar presunções ad hoc em favor de uma das partes. A prova diabólica é a prova de algo impossível de ser provado, tanto em sentido positivo (provar que existe) como em sentido negativo (provar que não existe). 8. O sistema do Common Law também instituiu uma doutrina com o objetivo de mitigar, em favor das vítimas, os efeitos do óbice imposto pela proibição da prova diabólica. Essa doutrina é conhecida pelo brocardo latino Res ipsa loquitur (A coisa fala por si), que não se confunde com o conteúdo de outro brocardo latino, In re ipsa, também utilizado no âmbito da responsabilidade civil por dano moral. 9. A doutrina da Res ipsa loquitur contém critérios de imputação objetiva pessoal de responsabilidade civil (Quis), ao passo que o critério In re ipsa é uma forma de objetivação e atribuição do prejuízo a ser reparado (Quid). 10. A doutrina da Res ipsa loquitur é aplicada para situações de difícil ou de impossível demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o evidente resultado (não se trata de perda de uma chance). Nesses casos, o dano final é tão evidente que dispensa a prova do nexo de causalidade, “ouvindo-se” apenas a sua aparência. Por isso, a coisa fala por si, e fala contra quem tinha domínio do fato, desde que preenchidos alguns requisitos. Essa doutrina, assim como a perda de uma chance, também encontra resistência para aplicação em processos de responsabilidade médico-hospitalar. 11. A doutrina da Res ipsa loquitur impõe os seguintes requisitos: 10.1. O dano não pode ocorrer sem que haja negligência (em sentido amplo) de terceiro. Isso significa que, com base nas regras da experiência e no senso comum, ou com base na opinião de especialistas, pode-se concluir que o fato ocorreu por culpa de alguém e não por fatores outros; 10.2. Outras possíveis causas, além da negligência do réu, devem ser eliminadas pelas provas do processo. Este requisito comina ao autor que exclua outras possíveis causas que poderiam provocar o dano, evidenciando que só a negligência do réu poderia produzi-lo; 10.3. O réu deve ter o domínio exclusivo do fato, com a probabilidade apenas remota de que o resultado não tenha sido causado por ele. A negligência do réu é plenamente dedutível; 10.4. A vítima do dano não pode, em qualquer hipótese, ter concorrido para o resultado; 10.5. O réu deve possuir hiperssuficiência probatória para que, na inversão do ônus da prova, esse dever seja-lhe atribuído ante a ausência de provas à disposição da vítima. 12. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano referente à perda de uma chance, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido dos ofendidos. 13. Como o réu não foi responsabilizado pelo óbito da paciente, mas, sim, pela perda da chance de melhoria ou de não agravamento do seu quadro de saúde, é improcedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais decorrentes da morte. 14. Por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 15. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso dos autores parcialmente prejudicado e na parte remanescente, não provido. Recurso do primeiro réu parcialmente provido. Recurso da quarta ré provido (sem os grifos do original). Os recorrentes apontam violação ao artigo 944 do Código Civil, sob o fundamento de que o valor fixado na condenação pelos danos morais, em decorrência da perda da chance de melhora ou de não agravamento do quadro de saúde da vítima falecida – de quem são pais e irmão –, estaria abaixo da média daqueles estabelecidos na jurisprudência deste TJDFT e do STJ, colacionando julgados desses tribunais com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Finalmente, argumenta que não deve haver distinção entre os valores da indenização estabelecida para os pais e para o irmão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, bem assim quanto ao dissenso jurisprudencial. Isso porque a apreciação da tese recursal, em relação ao quantum indenizatório, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “O valor fixado a título de indenização pelas instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência desta Corte, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, os quais não se evidenciam no presente caso, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp 1558221/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Igualmente, descabe transitar o apelo no que tange ao argumento de que não poderia haver distinção entre os valores fixados para indenização dos danos morais experimentados pelos pais e pelo irmão da vítima. É que a conclusão do acórdão encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. RELEVÂNCIA DOS BENS JURÍDICOS ATINGIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS À VÍTIMA DO ERRO, A SEUS PAIS E IRMÃO. PESSOALIDADE DO DANO. VALORES INDENIZATÓRIOS DIFERENTES. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n. 1.127.913/RS, reconheceu que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros, uma vez que cada um dos integrantes daquele grupo mantém relação de afeto com a vítima direta do dano de forma individual e sofre individualmente seu dano, devendo ser por ele indenizado de maneira individualizada. (...).7. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, mostra-se, em regra, inviável, em sede de recurso especial, o reexame dos critérios fáticos utilizados pelo Tribunal a quo para fixação dos honorários advocatícios, ante o teor da Súmula 7 do STJ, ressalvadas as hipóteses em que essa verba seja arbitrada em valor excessivo ou irrisório - o que não é o caso dos autos. 8. Recurso especial parcialmente provido apenas para reduzir o valor fixado para a indenização dos danos morais referentes ao recorrente G Z DE F, irmão da vítima, que passa a ter o valor de R$216.000,00, acrescido de correção monetária, desde a data da presente sessão de julgamento e juros legais moratórios de 1% ao mês, desde a citação. Quanto às demais indenizações, mantido o acórdão, que as fixou da seguinte forma: danos materiais/lucros cessantes da autora C Z, mãe da vítima (R$399.426,31); pensão mensal vitalícia para autora V Z DE F (um salário mínimo dos 14 anos de idade até os 23 anos e cinco salários mínimos a partir dos 23 anos); danos morais dos autores C Z e J DE F G, pais da vítima e V Z DE F (R$255.000,00, à época da sentença, para cada um) e ressarcimento das despesas com futura interdição judicial da autora V Z DE F. Correção monetária e juros de mora na forma do acórdão. (REsp 1497749/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/10/2015) (g.n). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1649072, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029